Tribunal: TJDFT
Processo: 0749682-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSUMO PRÓPRIO. TEMA No 1194, DO STJ. REVISÃO DA SÚMULA No 630. ATENUANTE APLICADA EM MENOR PROPORÇÃO. ADEQUAÇÃO PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que o crime de tráfico
de drogas tem natureza permanente, permitindo a ação policial mesmo sem ordem judicial, desde que fundada em razões objetivas e concretas.
1. 1. No caso, diante do conhecimento de que a área onde ocorreu a abordagem ao apelante é conhecida pelo efetivo e constante tráfico de drogas, bem como diante do conhecimento prévio do apelante como autor de condutas atinentes ao tráfico de drogas e além disso, pelo fato de o apelante ter corrido para fechar o portão ao notar a presença da viatura policial, entende-se haver fundada suspeita para a abordagem do apelante e de seus comparsas, não se podendo olvidar que o apelante estava em situação flagrancial da prática do delito de tráfico de drogas, tratando-se de crime permanente.
1.2. O procedimento observou o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, demonstrando a legalidade da diligência e a inexistência de vício na obtenção da prova. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pela apreensão de quantidades e diversidade de drogas, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie, corroborada pela prova oral colhida em Juízo.
3. Tendo o Apelante confirmado que parte das drogas apreendidas lhe pertencia e que era destinada ao consumo próprio, negando a traficância, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, conforme Tema no 1194, do Superior Tribunal de Justiça, que alterou a redação da Súmula no 630, daquela Corte, estabelecendo que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.” 3.1. Atenuante reconhecida para reduzir a pena, em benefício do réu.
3.1. Alterada a pena corporal, deve ser alterada a pena multa, eis que ambas devem ser proporcionais.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.